Tribunal: TJMT
Processo: 1022313-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
. Direito processual civil. Embargos de declaração. Segundos embargos opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022313-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ISAIAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 852.336.251-72 (EMBARGANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (EMBARGADO), ISAIAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 852.336.251-72 (EMBARGADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGANTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (EMBARGANTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Segundos embargos opostos contra
acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
. Alegada omissão. Inexistência de vício intrínseco no julgado. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Caráter protelatório configurado. Multa processual. Rejeiçã
o.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
interpostos no âmbito de agravo de instrumento, no qual se havia determinado, em sede cautelar, a suspensão da ordem de reintegração de posse. O embargante sustenta persistir omissão quanto à incompatibilidade entre dano ambiental e posse de boa-fé, bem como quanto à transmissão do vício da precariedade da posse.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração padece de omissão quanto aos fundamentos suscitados pela parte, ou se a insurgência revela mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração ou correção de vícios formais da decisão, notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4.
Em se tratando de segundos embargos de declaração, sua admissibilidade limita-se à demonstração de vícios próprios do acórdão que apreciou os primeiros
aclaratórios
, sendo inadmissível a mera reiteração de alegações já analisadas e afastadas.

5.
A oposição de novos embargos com o objetivo de reabrir debate já exaurido revela uso indevido do recurso, caracterizando finalidade manifestamente protelatória, a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
, com aplicação de multa
.

Tese de julgamento
:

"
1. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se à demonstração de vício no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, sendo inadmissível a mera repetição de argumentos já enfrentados.

2
. A reiteração de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida caracteriza recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.097.025/SP, 4ª Turma, j. 19.09.2022; TJMT, ED nº 0006442-02.2014.8.11.0004, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Dante
Gazoli

Conselvan

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (
ID
.
344994372
), o qual, à unanimidade de votos,
rejeitou os embargos de declaração
anteriormente
opostos
pelo
embarga
nte
nos autos do agravo de instrumento nº
1022313-81.2025.8.11.0000
.

A parte embargante opôs
novos
embargos
(ID.
347021880
)
sustentando
a persistência dos vícios de omissão no julgado do agravo de instrumento
.
Alega que o
colegiado teria deixado de se manifestar expressamente sobre a incompatibilidade da prática de dano ambiental com a posse de boa-fé e sobre a transmissão do vício da precariedade da posse.

Transcorreu
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID
350065890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de segundos Embargos de Declaração em que a parte reitera a alegação de omissão no julgado que proveu parcialmente o agravo de instrumento, para suspender cautelarmente a ordem de reintegração de posse.

O embargante insiste que há omissão na análise d
a incompatibilidade entre dano ambiental e a boa-fé, nem sobre a transmissão do vício da precariedade da posse.

Os embargos não comportam acolhimento.

Conforme já exposto,
os
e
mbargos de
d
eclaração
n
ão se prestam

à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

No caso de segundos embargos de declaração, a Corte Superior possui entendimento consolidado de que estes
“devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores”

(STJ -
AGINT
NO
ARESP
: 2097025 SP 2022/0088701-3, DATA DE JULGAMENTO: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO:
DJE
04/10/2022).

No caso em análise, a parte embargante não aponta qualquer vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão que julgou os primeiros embargos. Ao contrário, apenas
reitera as mesmas teses de omissão já analisadas e expressamente afastadas, em uma clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão original do agravo de instrumento, o que é vedado.

Ainda que assim não fosse, e apenas para afastar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, os vícios apontados são manifestamente inexistentes.

O acórdão que julgou os primeiros embargos foi claro ao consignar que não houve omissão, explicando que o colegiado enfrentou a questão ambiental ao impor condicionantes à manutenção da posse e que a análise aprofundada sobre os vícios da posse (como a precariedade) é matéria de fundo a ser exaurida na sentença dos embargos de terceiro, não em sede de cognição sumária de agravo de instrumento.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão.

A oposição de segundos embargos de declaração para rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida, sem apontar vício algum no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, revela o manifesto propósito de procrastinar o andamento do feito.

A conduta da parte embargante se amolda perfeitamente à hipótese do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que visa coibir o abuso do direito de recorrer. A reiteração de teses já rechaçadas, em desrespeito à preclusão consumativa e à função precípua do recurso, impõe a aplicação da sanção correspondente.

Sobre o tema, essa Primeira Câmara:

“
1. Caso a parte não concorde com o resultado do julgamento, deve interpor o recurso próprio, e não se valer dos Embargos de Declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão, por se tratar de via inadequada para tal finalidade. 2. A reiteração de Embargos de Declaração com fundamentos já apreciados e rejeitados autoriza a aplicação do artigo 1.026, §3º, do CPC,
com majoração da multa e condicionamento da interposição de novos Recursos ao depósito prévio.”
(N.U 0006442-02.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026